Tribunal: STF
Processo: RHC 64472
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL - 'HABEAS CORPUS' PARA SUA OBTENÇÃO. FALTA DE
PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 83, SEUS INCISOS E PARAGRAFO ÚNICO DO
CP. VIA, ADEMAIS, IMPROPRIA, PARA EXAME DE TAIS MATERIAS. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE, EMBORA DENEGANDO A ORDEM, DETERMINOU PROVIDENCIAS
PARA RAPIDA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL
FORMULADO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.